Tribunal: TJSP
Processo: 0002534-62.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que declarou a inconstitucionalidade do §1o do artigo 112 da Lei de Execução Penal e promoveu o sentenciado ao regime semiaberto. O Ministério Público busca a reversão da decisão, pugnando pelo

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que declarou a inconstitucionalidade do §1o do artigo 112 da Lei de Execução Penal e promoveu o sentenciado ao regime semiaberto. O Ministério Público busca a reversão da decisão, pugnando pelo afastamento da declaração incidental de inconstitucionalidade e, na questão de fundo, alegando a necessidade de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a constitucionalidade do §1o do artigo 112 da Lei de Execução Penal, alterado pela Lei no 14.843/2024, e (ii) a necessidade, no caso vertente, de exame criminológico para progressão de regime.
III. Razões de Decidir
3. A norma que exige exame criminológico para progressão de regime é constitucional, pois atende às finalidades da execução penal e ao princípio da individualização da pena.
4. A aplicação retroativa da exigência de exame criminológico constitui novatio legis in pejus, sendo inaplicável aos crimes cometidos antes da vigência da Lei no 14.843/2024.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido. Determinada a regressão do reeducando ao regime fechado para realização de exame criminológico.
Tese de julgamento: 1. A exigência de exame criminológico para progressão de regime é constitucional. 2. A aplicação retroativa da norma constitui novatio legis in pejus. 3. É cabível a realização do exame criminológico em face das especificidades do caso concreto (recidiva e histórico prisional conturbado).
Legislação Citada:
___CF/1988, art. 5o, XLVI; art. 22, I.
___Lei no 7.210/1984, art. 39; art. 112, §1o.
___Lei no 14.843/2024.
Jurisprudência Citada:
___STF, Rcl 18734 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 16.12.2014.
___STJ, RHC n. 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.08.2024.
___TJSP, Agravo em Execução no 0005601-39.2024.8.26.0521, Rel. Des. Laerte Marrone, j. 31.07.2024.